Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600034-88.2024.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
19/09/2024
Número: 0600034-88.2024.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 01/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Enquete,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600034-
88.2024.6.16.0111, que julgou procedente a representação para o fim de : a) declarar a ilegalidade
da publicação descrita na petição inicial, identificada por meio do documento ID 122389159,
URL"https://www.instagram.com/p/C7-kV33OERL/?igsh=MXFxeTJudnlwOGhjMA%3D%3D", por
caracterizar propaganda eleitoral antecipada ilícita, nos termos da fundamentação, e confirmar a
decisão liminar que determinou a sua exclusão, e b) condenar os representados William Matheus
Bueno Gomes, nome de fantasia "Folha de Telêmaco Borba", e Thiago Rafael Chamorra ao
pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 para cada representado, nos termos do art. 36, §3º
da Lei nº 9.504/97. (Representação promovida por propaganda antecipada, com fundamento no §
3º, art. 36, da Lei das Eleições, ajuizada pelo Diretório Municipal do Partido Social Democrático
(PSD) de Telêmaco Borba, representado por seu Presidente, Márcio Artur de Matos, contra pessoa
jurídica William Matheus Bueno Gomes, de nome fantasia "Folha de Telêmaco Borba", seu
representante William Matheus Bueno gomes, o pré-candidato Thiago Rafael Chamorra, e o
provedor Facebook Serviços Online do Brasil alegando, em suma, que uma publicação feita em
8/6/2024, no perfil do Instagram do portal de notícias "Folha de Telêmaco Borba" configurou
propaganda eleitoral antecipada porque exaltava o pré-candidato Thiago Rafael Chamorra como
futuro prefeito de Telêmaco Borba. Sustenta a violação do art. 36 da Lei nº 9.504/97, que permite a
veiculação de propaganda eleitoral após o dia 15 de agosto do ano eleitoral. Trecho: "Não tem pra
ninguém! - Em todas as enquetes feitas indica que Thiago Chamorra será nosso prefeito. Quem é
de direita sempre vencerá!"; abaixo do texto imagem com fotos dos dois candidatos e o seguinte
texto: Quem deve ser prefeito (a) de Telêmaco Borba? Thiago Chamorra (PL) 68%; Rita Araújo
(PSD) 32%". RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
52.069.073 WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES
(RECORRENTE)
KARINE YURI MATSUMOTO KANASHIRO (ADVOGADO)
THIAGO RAFAEL CHAMORRA (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES (RECORRENTE)
KARINE YURI MATSUMOTO KANASHIRO (ADVOGADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - TELEMACO BORBA -
PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43994456
11/09/2024
12:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.008

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600034-88.2024.6.16.0111 – Telêmaco
Borba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: 52.069.073 WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES
ADVOGADO: KARINE YURI MATSUMOTO KANASHIRO - OAB/PR39821
RECORRENTE: THIAGO RAFAEL CHAMORRA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES
ADVOGADO: KARINE YURI MATSUMOTO KANASHIRO - OAB/PR39821
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - TELEMACO BORBA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
ANTECIPADA. VEICULAÇÃO EM PERFIL
D E R E D E S O C I A L D E P E S S O A
JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DO
BENEFICIÁRIO. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
PROPAGANDA ELEITORAL REALIZADA
EM LOCAL PROSCRITO. APLICAÇÃO DE
MULTA. RECURSOS DESPROVIDOS.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de dois recursos eleitorais
interpostos, contra sentença que julgou
procedente a Representação Eleitoral por
propaganda eleitoral antecipada. A
sentença declarou a ilegalidade da
publicação em rede social de pessoa
jurídica, determinando sua exclusão e
aplicando multa de R$ 5.000,00 a cada um
dos representados.
Num. 43994456 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112453661100000042948109
Número do documento: 24091112453661100000042948109
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:02:25

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A controvérsia recursal envolve a
caracterização de propaganda eleitoral
antecipada e a responsabilização do
beneficiário, Thiago Rafael Chamorra, pela
veiculação realizada por pessoa jurídica. A
questão preliminar discutiu a alegada
ilegitimidade passiva do beneficiário por
falta de conhecimento prévio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A preliminar de ilegitimidade passiva foi
rejeitada, uma vez que a marcação do perfil
do beneficiário na publicação gera
presunção relativa de conhecimento prévio,
configurando sua legitimidade para
responder pela prática, em especial quando
curtida por seu núcleo familiar.

3.2. No mérito, restou demonstrado que a
veiculação de propaganda eleitoral em perfil
de pessoa jurídica é proibida, configurando
propaganda eleitoral antecipada nos termos
do art. 57-C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97 e do
art. 29, § 1º, I, da Resolução nº
23.610/2019-TSE.

3.3. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral sustenta que a mera realização de
propaganda por meio vedado, mesmo sem
pedido explícito de voto, é suficiente para
caracterizar a irregularidade, atraindo a
sanção cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.

4.2. Mantida a multa aplicada pela
veiculação de propaganda eleitoral
antecipada em perfil de pessoa jurídica.

Tese de julgamento: "A veiculação de
propaganda eleitoral antecipada por pessoa
jurídica, ainda que gratuitamente,
caracteriza infração, independentemente de
pedido explícito de votos. O prévio
conhecimento do beneficiário pode ser
presumido pela marcação de seu perfil em
rede social."

Num. 43994456 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112453661100000042948109
Número do documento: 24091112453661100000042948109
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:02:25

V. LEGISLAÇÃO CORRELATA

5.1. Lei nº 9.504/97, art. 57-C, § 1º, I, e § 2º.

5.2. Resolução nº 23.610/2019-TSE, art. 29,
§ 1º, I.

5.3. Constituição Federal, art. 5º, inciso IV.

VI. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS

6.1. TSE, AgR-AREspe 0600096-25, rel.
Min. Ricardo Lewandowski, DJE de
13.6.2022.

6.2. TSE, AREspE 060038663, Rel. Min.
Edson Fachin, DJE de 13/12/2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos eleitorais manejados contra sentença proferida pelo
Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba/PR, que julgou procedente a
representação eleitoral por propaganda antecipada ajuizada pelo Diretório Municipal
do Partido Social Democrático (PSD) de Telêmaco Borba, representado por seu
Presidente, Márcio Artur de Matos, declarando “a ilegalidade da publicação descrita na
p e t i ç ã o
i n i c i a l ,
i d e n t i f i c a d a
p o r
m e i o
d o
d o c u m e n t o
I D
1 2 2 3 8 9 1 5 9 , U R L “ h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m / p / C 7 -
kV33OERL/?igsh=MXFxeTJudnlwOGhjMA%3D%3D”, por caracterizar propaganda
eleitoral antecipada ilícita, nos termos da fundamentação, e confirmar a decisão liminar
que determinou a sua exclusão” e condenando “os representados WILLIAM MATHEUS
BUENO GOMES, nome de fantasia "Folha de Telêmaco Borba", e THIAGO RAFAEL
CHAMORRA ao pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para

A medida liminar foi concedida (id. 43903588).

Após a instrução, na sentença (ID 43903613), foi julgada procedente a
representação declarando a ilegalidade da publicação descrita na petição inicial, por
caracterizar propaganda eleitoral antecipada ilícita e confirmar a decisão liminar que
Num. 43994456 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112453661100000042948109
Número do documento: 24091112453661100000042948109
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:02:25

determinou sua exclusão. Também, houve a condenação dos representados, ora
recorrentes, WILLIAM MATHEUS BUENO GOMES, nome de fantasia "Folha de
Telêmaco Borba", e THIAGO RAFAEL CHAMORRA ao pagamento de multa no importe
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada representado, nos termos do art. 36, §3º da Lei
nº 9.504/97.

Inconformado, Thiago Rafael Chamorra, interpôs o presente Recurso Eleitoral
(ID 43903621), defendendo a inexistência de seu conhecimento prévio acerca da
propaganda questionada, a ausência de propaganda antecipada em virtude do conteúdo
da publicação e, ainda, a liberdade de imprensa e a garantia ao acesso à informação
assegurados pelo artigo 5º, inciso XIV, e artigo 220 da Constituição Federal,
respectivamente.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, com a
consequente reforma da decisão recorrida e a devida improcedência dos pedidos
formulados em exordial.

Do mesmo modo, William Matheus Bueno Gomes, irresignado, interpôs
Recurso Eleitoral, alegando “a validade da enquete porque realizada em período
autorizado”, que “no caso presente não está caracterizada a propaganda eleitoral
antecipada ou irregular”. A matéria em discussão não apresenta conduta vedada uma vez
que não apresenta nenhum dos elementos vedado pela norma”, e defende ainda a
liberdade de expressão enquanto direito fundamental, salientando que a “representação
possui viés de cercear a liberdade de imprensa”.

Defende que a publicação objeto desta demanda refere-se a matéria
individualmente considerada ou inserida em um contexto; não é capaz de evidenciar
qualquer tipo de favorecimento a um outro, mas revela o resultado de uma enquete,
apenas. Ainda, a sentença impugnada limitou-se a reconhecer que a mensagem seria
uma propaganda antecipada por considerar que o meio seria proscrito, mas não que o
conteúdo seria - de fato – uma propaganda eleitoral propriamente dita, até porque
reconhece expressamente tratar-se de uma enquete”.

Requer, ao final, o recebimento destas razões recursais, para o fim de dar
integral provimento ao presente recurso, reformando-se integralmente a sentença
impugnada, pelo reconhecimento da inexistência de propaganda eleitoral antecipada, nos
termos da fundamentação acima. o conhecimento e provimento do recurso eleitoral,
reformando-se a sentença de 1º grau (id. 43903625).

As contrarrazões apresentadas no id. 43903631 pelo Diretório Municipal do
Partido Social Democrático - PSD inauguram preliminar de intempestividade recursal, em
relação ao recurso de William Matheus Bueno Gomes, eis que foi citado por hora certa
em 14 de junho de 2024 (mov. PJe nº 122400707), tendo apresentado defesa apenas em
17 de junho de 2024 (mov. PJe nº 122399745), portanto, 72 horas após a citação,
caracterizando que a apresentação de sua resposta ocorreu de forma intempestiva.

Foi determinada a intimação do Diretório Municipal de Telêmaco Borba do
Partido Social Democrático para que, no prazo de 3 dias, apresentasse procuração que
regularize sua representação processual, sob pena de não ser conhecida a petição de
Num. 43994456 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112453661100000042948109
Número do documento: 24091112453661100000042948109
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:02:25

contrarrazões (id. 43908499).

A Seção de Processamento certificou que, até 24/07/2024, não houve
qualquer manifestação pelo recorrido quanto, não obstante intimado (id. 43918756).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito (id. 43920059)
entendendo escorreita a conclusão do Juízo singular e se manifestando pelo
conhecimento e desprovimento dos Recursos Eleitorais interpostos.

É o relatório.

VOTO

Como relatado, na origem, trata-se de Representação Eleitoral proposta pelo
Diretório Municipal do Partido Social Democrático - PSD em Telêmaco Borba em face da
pessoa jurídica “Folha Telêmaco Borba”, representada por William Matheus Bueno
Gomes, Thiago Rafael Chamorra, pré-candidato beneficiado, e do Facebook Serviços
Online do Brasil, pela prática de propaganda eleitoral antecipada, consistente em
publicação que possuiria pedido de voto ao pré-candidato representado.

II.I. Admissibilidade:

O recurso eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada em
20/06/2024, (id. 43903623, quinta-feira) e os recursos eleitorais foram protocolados no
mesmo dia (id. 43903621 e id 43903625).

O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei
das Eleições, regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE, contudo,
ainda não se iniciou o período no qual os prazos eleitorais são contínuos aos finais de
semana e feriados (art. 7º, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE).

Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso eleitoral.

II.II. Preliminares:

1 - Ilegitimidade passiva do beneficiário Thiago

Em síntese, a preliminar consiste na inexistência do conhecimento por parte
do beneficiário da publicação,Thiago Rafael Chamorra, sob o argumento de que a
publicação questionada, realizada por terceiro, sem qualquer vínculo com ele e sem o seu
prévio conhecimento. Que a representação não foi instruída com provas suficientes de
que teve conhecimento da publicação, o que determina o reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva.

A preliminar, contudo, não prospera.

Num. 43994456 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112453661100000042948109
Número do documento: 24091112453661100000042948109
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:02:25

O art. 57-C, § 1º, I, da Lei das Eleições, veda peremptoriamente a veiculação
de propaganda eleitoral na internet em sítios de pessoas jurídicas, com ou sem fins
lucrativos, e o § 2º sujeita a multa o responsável pela divulgação, bem como o
beneficiário, quando comprovado seu prévio conhecimento.

Ainda, em seu art. 40-B, a Lei das Eleições leciona que a representação
relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova da autoria ou do prévio
conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável.

No caso concreto, a exordial colacionou publicação que diz respeito à pré-
candidatura do recorrente Thiago Rafael Chamorra, inclusive com textos que
acompanham a publicação: “Não tem pra ninguém! Em todas as enquetes feitas indica
que Thiago Chamorra será nosso prefeito. Quem é de direito sempre vencerá!” e “O
homem disparou! @thiagochamorra”, motivo pelo qual a análise, segundo a teoria da
asserção, revela que ele é parte legítima a figurar no polo passivo da demanda, na
qualidade de beneficiário das peças publicitárias, sendo a aferição dos demais
pressupostos necessários à eventual configuração e responsabilização pelo ilícito
relegados ao mérito da demanda.

II.III. Mérito

No mérito, a discussão orbita sobre a veiculação de propaganda eleitoral em
sítio de pessoa jurídica. No caso, trata-se de publicação feita no portal de notícias “Folha
de Telêmaco Borba, veiculado pela Rede social do Instagram, de responsabilidade de
William Matheus Bueno Gomes, com a seguinte legenda: “O homem disparou!
@thiagochamorra”. A publicação contém o seguinte texto: “Não tem pra ninguém! Em
todas as enquetes feitas indica que Thiago Chamorra será nosso prefeito. Quem é de
direito sempre vencerá!” Veja-se:

A veiculação de propaganda eleitoral por pessoa jurídica no ambiente da
internet encontra óbice no art. 29, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.610/2019:

Art. 29. (...)

§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet em sítios (Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º, I e II):

I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;

(...)

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,
se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º).

(...)

Num. 43994456 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112453661100000042948109
Número do documento: 24091112453661100000042948109
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:02:25

§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão
"Propaganda Eleitoral".

Essa previsão decorre do contido no artigo 57-C, § 1º, I, da lei nº 9.504/97:

Art. 57-C. (...)

§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet, em sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;

(...)

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,
se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488,
de 2017)

Desses dispositivos extrai-se a completa vedação à veiculação de
propaganda eleitoral em sítios de pessoas jurídicas, ainda que gratuitamente.

Sobre a propaganda eleitoral antecipada, a norma, prevista no artigo 36-A da
Lei nº 9.504/97, alterada pela Lei nº 13.165/2015, prevê o seguinte:

“Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada pela
Lei nº 13.165, de 2015)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº
12.891, de 2013)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

III - a realização de prévias partidárias e sua divulgação pelos instrumentos de
comunicação intrapartidária e pelas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 12.891,
de 2013)

Num. 43994456 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112453661100000042948109
Número do documento: 24091112453661100000042948109
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:02:25

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

V - a manifestação e o posicionamento pessoal sobre questões políticas nas redes
sociais. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

Parágrafo único. É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de
televisão das prévias partidárias. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade
civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer
localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)

§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)”

A exegese da norma incidente consiste em impedir a participação de pessoa
jurídica no processo eleitoral, seja em período de pré-campanha, seja no período eleitoral
propriamente dito, no intento de resguardar a isonomia do pleito, cominando sanção aos
candidatos beneficiados com a conduta proscrita, previamente sabedores da mesma.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.650, Rel. Min. Luiz
Fux, de 17/9/2015, assentou a impossibilidade de pessoas jurídicas contribuírem de forma
direta ou indireta – inclusive mediante propaganda – em pleitos eleitorais, entendimento
incorporado na reforma empreendida pela Lei nº 13.165/2015.

Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral

“...4. As normas que proíbem a participação de pessoas jurídicas
no processo eleitoral visam assegurar, sobretudo, a igualdade de
oportunidades entre os candidatos que concorrem ao pleito eleitoral, seja
impedindo o desequilíbrio da disputa por meio de recursos advindos dessas
pessoas, seja obstando a realização de propaganda eleitoral em favor de
Num. 43994456 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112453661100000042948109
Número do documento: 24091112453661100000042948109
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:02:25

determinadas candidaturas. 5. Deve ser afastada qualquer interpretação
permissiva de pessoas jurídicas empreenderem esforços em favor de
pré–candidatos ou candidatos, de qualquer espécie ou natureza, de modo
direto ou indireto, sob o risco de se contemplar a inobservância de decisão
proferida na ADI 4.650.” (AREspE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº 060038663 - - CAMPO MOURÃO – PR - Acórdão de
02/12/2021 - Relator(a) Min. Edson Fachin - DJE - Diário da justiça eletrônico,
Tomo 229, Data 13/12/2021)

Ainda, o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que “Nos termos da
jurisprudência deste Tribunal Superior, o emprego de meio proscrito na pré-
campanha é apto a configurar a propaganda eleitoral antecipada, ainda que não
haja pedido explícito de votos" (AgR-AREspe 0600096-25, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJE de 13.6.2022)

De início, insta fazer constar que, nos termos do artigo art. 23, §1º, entende-
se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem plano amostral, que
dependa da participação espontânea da parte interessada, e que não utilize método
científico para sua realização, quando apresentados resultados que possibilitem à eleitora
ou ao eleitor inferir a ordem das candidatas e dos candidatos na disputa.

Veja-se, portanto, que o caput do artigo 23 da Resolução nº 23.600/2019, não
proíbe a veiculação de enquete antes do início da campanha eleitoral, isto é, antes de 16
de agosto, não havendo nenhum impedimento para a divulgação desse tipo de conteúdo.

Assim, não há que se falar em qualquer irregularidade quanto ao
enquadramento do conteúdo divulgado como enquete eleitoral, que é totalmente
permitida, antes de 16/08, desde que respeitadas as demais normas de propaganda
eleitoral.

Dito isto, passa-se a análise das demais razões recursais.

Como dito, a controvérsia recursal em exame cinge-se, portanto, na suposta
prática de propaganda eleitoral irregular antecipada, consistente no compartilhamento de
informação veiculada por pessoa jurídica conjuntamente a manifestações favoráveis ao
pré-candidato Thiago Chamorra ou se é o caso de exercício da liberdade de imprensa e
liberdade de expressão, princípios protegidos pela garantia constitucional com assento no
art. 5º, inciso IV, da Constituição Federal.

De modo bastante simples, o que se colhe da imagem é uma publicação
voltada a enaltecer e promover a candidatura de Thiago Chamorra, divulgando, ainda, o
perfil do pré-candidato e enfatizando, inclusive, uma vitória já garantida ao fazer uso da
expressão “Não tem pra ninguém!”. E, ainda juízo de valor, através da utilização da frase
“Quem é de direita sempre vencerá!”.

Como já exposto, trata-se de uma formulação sagaz com nítida conotação
eleitoral que, ainda, que não tenha explícito pedido de voto, encerra efetivamente a
prática de ato de propaganda eleitoral antecipada - porque realizada antes do dia
16/08/2024 - e veiculação de propaganda eleitoral por pessoa jurídica, absolutamente
Num. 43994456 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112453661100000042948109
Número do documento: 24091112453661100000042948109
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:02:25

vedada pela legislação em vigor.

As normas que proíbem a participação de pessoas jurídicas no processo
eleitoral visam assegurar, sobretudo, a igualdade de oportunidades entre os candidatos
que concorrem ao pleito eleitoral, seja impedindo o desequilíbrio da disputa por meio de
recursos advindos dessas pessoas, seja obstando a realização de propaganda eleitoral
em favor de determinadas candidaturas.

A premissa levantada pelo recorrente de que haveria a necessidade de
pedido explícito de votos para se considerar ilícita a propaganda eleitoral, também não
merece acolhida.

O pedido explícito de voto é apenas um dos parâmetros alternativos que
podem determinar a existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita, e na hipótese
em que a propaganda com conteúdo eleitoral é realizada por meio proscrito no período de
campanha, a caracterização da propaganda antecipada independe do pedido explícito de
voto. O caso concreto analisado constitui violação direta ao disposto no art. 57-C, I, da Lei
das Eleições, descrito de forma objetiva - bastando para caracterizar o ilícito a realização
da mera conduta.

Ainda que a legislação se limite a tratar de “propaganda eleitoral”, a exegese
da norma regulamentadora foi impedir a participação de pessoa jurídica no processo
eleitoral, seja em período de pré-campanha, seja no período eleitoral propriamente dito.

Quanto à responsabilidade do recorrente, beneficiário da propaganda eleitoral
irregular em questão, reitero que o artigo 57-C, I, da Lei das Eleições é claro no sentido
de exigir do beneficiário da propaganda irregular se tinha conhecimento da sua veiculação
e, portanto, deve ser responsabilizado.

No caso, o beneficiário é pré-candidato ao cargo de prefeito de Telêmaco
Borba e o seu perfil pessoal na rede social Instagram foi o único marcado na publicação.
Sabe-se que o uso da ferramenta "marcação" no Instagram resulta em uma notificação
automática da rede social sobre a existência da publicação, o que cria uma presunção
relativa acerca do prévio conhecimento do candidato acerca de seu conteúdo. Não
bastasse isso, também consta na publicação as “curtidas” de familiares do pré-candidato.

Veja-se, portanto, que a veiculação possui caráter de propaganda antecipada
e é considerada irregular por ter sido postada em perfil de rede social de domínio de
pessoa jurídica, possuindo nítido caráter eleitoral.

No contexto dos autos, a conduta da pessoa jurídica é objetiva e a ciência do
candidato recorrente resta evidentemente comprovada com a “marcação” de seu perfil
pessoal na referida página do Instagram e, ainda, as “curtidas” de sua filha e sua esposa.

Ao contrário do aduzido pelo recorrente, a pessoa jurídica Folha de Telêmaco
Borba não somente manifestou seu direito à liberdade de expressão, mas propagou
ampla divulgação do nome do pré-candidato Thiago Chamorra.

Ademais, como bem lançado no parecer ministerial, “não merece acolhida o
argumento recursal de que a publicação impugnada estaria albergada pela liberdade de
Num. 43994456 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112453661100000042948109
Número do documento: 24091112453661100000042948109
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:02:25

expressão, pois a liberdade de expressão não é um direito absoluto, afigurando-se
passível de restrição quando em ponderação com demais regras ou princípios constantes
no ordenamento jurídico”.

Cite-se ainda, dado seu acerto e higidez argumentativa, o seguinte trecho da
r. sentença vergastada (id. 43903613):

A lei responsabiliza não apenas o responsável pela divulgação da propaganda, mas
também o beneficiário, desde que comprovado o seu prévio conhecimento.

O representado Thiago Rafael Chamorra afirma que não pode ser responsabilizado
pela publicação porque não foi comprovado o seu prévio conhecimento a respeito da
propaganda eleitoral antecipada.

A respeito da matéria, o Tribunal Superior Eleitoral entende que “a conclusão sobre o
prévio conhecimento do beneficiário da propaganda eleitoral pode decorrer das
peculiaridades do caso” (Ac. de 12.6.2012 no AgR-REspe nº 291736, rel. Min. Marco
Aurélio).

No caso concreto, as peculiaridades demonstram, de forma inequívoca, o prévio
conhecimento do representado Thiago Rafael Chamorra a respeito da publicação
realizada pelo perfil da “Folha de Telêmaco Borba”, considerando que o seu perfil
pessoal no Instagram foi marcado na publicação.

Conforme acima relatado, a postagem foi publicada com a descrição “O homem
disparou! @thiagochamorra”, sendo fato notório que, ao ter o seu perfil pessoal
marcado em uma publicação, o usuário recebe uma notificação automática realizada
pelo aplicativo Instagram, presumindo-se que o representado teve ciência da
postagem, e consequentemente da propaganda eleitoral realizada em seu benefício.

Além disso, o representado poderia ter excluído a marcação de seu perfil da
postagem, mas optou por se beneficiar da exposição do endereço eletrônico de sua
página pessoal em perfil com significativo número de seguidores, como é o perfil da
Folha de Telêmaco Borba. Registre-se que o perfil @folhadetelemaco no Instagram
possui 19,8 mil seguidores, o que é relevante, considerando que o município de
Telêmaco Borba possui cerca de 52 mil eleitores aptos a votar.

Note-se que o fato de haver marcação do perfil pessoal também representa uma
vantagem considerável ao pré-candidato, em detrimento dos demais, na medida em
que o perfil originário (Folha de Telêmaco Borba) permite que todos os seus
seguidores acessem o link do perfil do beneficiário da propaganda, gerando maior
tráfego e visualizações de seu perfil pessoal, o que não ocorre com os demais pré-
candidatos que não foram marcados na publicação.

É oportuno considerar que, segundo os termos da própria publicação, a enquete
contou com outros pré-candidatos, mas apenas o perfil do representado Thiago Rafael
Chamorra foi marcado.

Com efeito, é acertado o reconhecimento de que a publicação debatida é
contrária ao art. 36-A, da Lei das Eleições, eis que, ainda que o conteúdo veiculado não
Num. 43994456 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112453661100000042948109
Número do documento: 24091112453661100000042948109
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:02:25

contenha pedido explícito de voto, houve veiculação clara de propaganda eleitoral
antecipada, atraindo a sanção prevista no art. 36, § 3º, da mesma Lei e infringindo o art.
3º-A da Resolução TSE nº 23.610/2019 que considera “propaganda antecipada passível
de multa aquela divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito
de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou
instrumento proscrito no período de campanha”.

Como se vê é patente a violação ao art. 57-C, I, § 1º da Lei nº 9.504/97,
restando incabível o requerimento recursal para exclusão da multa aplicada na sentença.

A aplicação da sanção ocorreu no patamar mínimo previsto em lei, de R$
5.000,00 (cinco mil reais), e inexistindo recurso para a sua majoração, deve ser mantida,
assim como o restante da r. sentença de 1º grau.

Em suma, devem ser rejeitadas a preliminar versada pelo Recorrente, de
ilegitimidade passiva do recorrente Thiago Rafael Chamorra, e no mérito, rejeitados os
recursos eleitorais, mantendo-se íntegra a sentença vergastada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral
manejado por Thiago Rafael Chamorra e Willian Matheus Bueno Gomes, mantendo-se
íntegra a sentença do MM. Juízo de 1º Grau.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600034-88.2024.6.16.0111 -
Telêmaco Borba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTES: 52.069.073 WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES, WILLIAN MATHEUS
BUENO GOMES - Advogado dos(a) RECORRENTE: KARINE YURI MATSUMOTO KANASHIRO
- PR39821 - RECORRENTE: THIAGO RAFAEL CHAMORRA
Advogado do(a) RECORRENTE: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A -
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA - RECORRIDO: PARTIDO
SOCIAL DEMOCRATICO - TELEMACO BORBA - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a)
RECORRIDO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - PR68526-A

DECISÃO
Num. 43994456 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112453661100000042948109
Número do documento: 24091112453661100000042948109
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:02:25

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43994456 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112453661100000042948109
Número do documento: 24091112453661100000042948109
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:02:25